Tribunal: TJDFT
Processo: 0711830-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO. ANOTAÇÃO DE SIGILO. PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE E PRIVACIDADE. NECESSIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que determinou o sigilo junto a documento e indeferiu os demais pedidos. 1.1. O réu, ora agravante, requer a reforma da decisão agravada para condenar a recorrida em litigância de má-fé, multa de 10% do valor corrigido da causa e de indenização pelos prejuízos causados, além de honorários advocatícios, em razão da divulgação indevida das informações do imposto de renda da executada.
2. O simples fato de os dados da declaração de imposto de renda do autor terem sido juntados em um feito judicial não é ato capaz de, por si só, gerar dano moral. 2.1. O juízo de primeiro grau agiu corretamente ao determinar o sigilo das peças para evitar a ocorrência de danos com a exposição de informações da parte ou de terceiros. 2.2. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 2. Transcritos, em petição juntada aos autos, longos trechos das declarações de imposto de renda dos executados-agravantes, expondo informações de terceiros e relações de família, imprescindível a atribuição de sigilo à peça. 3. Agravo conhecido e provido”. (07108429420218070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 13/9/2021). 2.3. “(...) 2. O simples fato de os dados da declaração de imposto de renda do autor terem sido juntados em um feito judicial não é ato capaz de, por si só, gerar dano moral. 3. Embora presente o ato ilícito, não se evidencia a existência de responsabilidade civil ante a ausência de dano, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente. 4. Recurso do réu provido. Apelo do autor desprovido.” (20120111379515APC, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 7/1/2014). 2.4. Conforme disposto na decisão recorrida, o deferimento de sigilo ao documento ocorreu por benevolência do Juízo em acatar interesse da parte devedora, já que o deferimento não prejudicaria os interesses da credora – igualmente caros ao Direito - e que a Terracap ao instruir seu pedido com informações licitamente obtidas não agiu para prejudicar a executada, mas atuou em exercício regular de um direito.
3. Agravo de instrumento improvido.